Tribunal: TJDFT
Processo: 0730874-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730874-43.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OTAVIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo réu/recorrente, com fundamento no art. 1.030, § 2o c/c art. 1.021, ambos do CPC. Em suas razões recursais, em síntese, alega que não se aplica o TEMA 211 de Repercussão Geral do STF, uma vez que os valores venais dos imóveis para fins de apuração do quantum debeatur do IPTU de 2019 foram fixados por meio da Lei Distrital no 6.249/2018, sendo que o objeto da divergência não é a prévia existência ou não de lei para atualizar a base de cálculo do IPTU acima dos índices oficiais de correção monetária, mas sim a possibilidade de fixação da base de cálculo com base não somente com base no valor do metro quadrado multiplicado pela área construída mas também no somatório desse produto com o valor do terreno. Houve, igualmente, interposição pele mesmo recorrente de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais a parte recorrente alega que houve prequestionamento da matéria, inclusive, por meio de embargos de declaração, em observância ao que prescreve o enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Defende, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 279 e 280 de Súmula de Jurisprudência do STF, uma vez que não se busca o reexame probatório, mas mera valoração dos critérios jurídicos concernentes ao enunciado no 156, I da CF/88, não se tratando de ofensa oblíqua, mas direta ao texto da Carta da República, pelo que não se aplica o enunciado no 280. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. Em relação ao Agravo Interno, por não se tratar a matéria dos autos de majoração do valor venal do imóvel para fins de apuração do quantum debeatur do IPTU por meio de Decreto acima dos índices oficiais de correção monetária, mas sim da possibilidade de apuração do valor venal conforme as premissas da Lei Distrital no 6.249/2018, isso é, pelo somatório do produto do valor do metro quadrado pela área construída com o valor nu do terreno, não há se falar em aplicação ao tema 211 de Repercussão Geral cuja redação transcreve-se: A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária. Pela simples existência de lei em sentido forma, isso é, Lei Distrital no 6.249/2018, que foi objeto de debate pela Câmera Legislativa e sancionada pelo Governador do Distrito Federal, afasta-se a subsunção do debate objeto dos autos ao enunciado transcrito. Portanto, reconsidero a decisão de ID 2209353, no ponto em que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por estar o Acórdão recorrido de acordo com o Tema no 211 de Repercussão Geral, uma vez que o objeto da lide é distinto. Em relação ao Agravo em Recurso Extraordinário, submetido à Presidência para fins de juízo de retratação, a mesma sorte deve ao Recurso do Distrito Federal. A matéria, violação ao art. 156, I da CRFB, foi expressamente prequestionada no Acórdão que julgou os embargos de declaração, in verbis: 2. Aduz o embargante a presença de contradição e omissão no Acordão, que estaria em desacordo com o art. 13, § 1o, inciso I, do Decreto Distrital 28.445/2007 e o art. 156, inciso I, da Constituição Federal. Alega que a Administração Fazendária agiu com legalidade e que o IPTU deve ser calculado a partir do somatório dos valores da área edificada do imóvel e do respectivo terreno. 3. Sem razão o embargante. O Acórdão menciona expressamente sobre o art. 13, do Decreto 28.445/2007, que dispõe sobre a forma de apuração do IPTU. Segundo a legislação vigente, quanto ao imóvel edificado, a base de cálculo do imposto será o valor venal do imóvel, apurado anualmente pela Secretaria de Estado de Fazenda (art. 13, caput e § 1o, II, do Decreto n. 28.445/07). Ao considerar que a base de cálculo do IPTU é fixada pelo Decreto no 28.445/007, deixou-se de observar o estabelecido pela Lei Distrital no 6.249/2018, isso é, lei formal que determina que Pauta de Valores de Imóveis para incidência de IPTU será estabelecida pelo somatório do produto do valor do metro quadrado pela área construída com o valor nu do terreno. Portanto, houve ofensa direta ao art. 156, I da CRFB que desconsiderou a competência legislativa do Distrito Federal para legislar sobre Imposto Predial e Territorial Urbano, o qual, pelo seu conteúdo semântico, pressupõe que a base de cálculo, isso é, o valor venal leve em conta tanto o valor nu do terreno (Territorial) quanto o produto do valor do metro quadrado construído pela área construída (Predial). Por outro lado, quanto ao pressuposto extrínseco do Recurso Extraordinário consistente na ausência de reexame de prova, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF, imperativo trazer à baila a análise realizada no artigo acadêmico produzido pelo Procurador do Estado de São Paulo Páris Piedade Jr., disponível em http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/regulariza2/doutrina7.html, em que há demonstração da tendência hodierna da Corte Superior em considerar que a valoração jurídica da prova equivale a reconhecer a ofensa reflexa ou indireta à Constituição. Nesse sentido, transcreve: “2. Valoração ou valorização da prova No Supremo Tribunal Federal, formou-se orientação jurisprudencial consagradora do princípio de que a valoração ou valorização legal das provas não constitui matéria de fato, mas de direito4. Essa jurisprudência foi construída à época em que a Corte Suprema possuía competência para interpretar e harmonizar o direito federal e serviu para amenizar os rigores da Súmula n. 279 do próprio STF. Vejamos, a seguir, alguns julgados que expressam a orientação cristalizada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "Recurso Extraordinário da letra "a" conhecido e provido. Quaestio juris distinta de Quaestio facti: Problema de valorização da Prova, e não propriamente de apreciação da Prova. A fraude se revela por indícios e presunções, que não podem ser degradados a meras conjecturas, quando idôneos, em tese, a configurar as injustiças e ilicitudes cometidas pelos que operam à maneira do cameleão, para burlar a lei e lesar pessoas de boa-fé." (STF, RE n. 57.420/SP, rel. Min. Antônio Villas Boas, in RTJ 32/703) "Prova. Se se trata de examinar o critério legal da valorização da prova, o caso não é de simples apreciação desta, de acordo com a Súmula n. 279. Negativa de vigência do artigo 252 do Código de Processo Civil e dissídio de jurisprudência devidamente comprovado. Recurso Extraordinário conhecido e provido. (RE n. 70.568/GB, rel. Min. Barros Monteiro, DJU, de 13.11.70)" "Recurso Extraordinário. Acórdão que, sopesando o poder de convencimento das provas, conclui pela improcedência de ação de investigação de paternidade. Inexistência de questão federal relativa ao valor de prova, ou de valorização de prova in abstracto. Recurso Extraordinário não conhecido." (STF, RE n. 84.699/SE, rel. Min. Cunha Peixoto, rel. acórdão Min. Rodrigues Alckmin, RTJ 86/554). "Anistia fiscal. Imposto de Selo. Deixando de dar valor a prova válida (e acolhida por sentença passada em julgado), para ater-se a prova obtida em instrução administrativa que foi anulada, o acórdão recorrido violou o disposto no artigo 118 do CPC/39, e divergiu da jurisprudência do STF. Questão que diz respeito a valorização da prova, e não a sua interpretação. Recurso Extraordinário conhecido e provido em parte. (STJ, RE n. 86.082/RJ, rel. Min. Moreira Alves, RTJ 81/280)" "Não incide a Súmula 270 na qualificação jurídica dos fatos da causa, através da valoração da prova documental. Ausência de novação ou da dação em pagamento. Entrega, no curso da causa, ao banco credor, de novos títulos em operação vinculada aos primeiros, sem que o exeqüente as tenha obrigado a extinguir ou suspender o processo. Sentença de primeira instância rejeitando os embargos do devedor. Apelação deste pleiteando a suspensão da execução. Acórdão que, ultrapassando esse pedido, decretou a extinção do processo. Recurso extraordinário conhecido para restabelecer a sentença de primeiro grau, ressalvados os pagamentos realizados no curso da causa. A suspensão da lide, nesta altura, está superada em face de já ter vencido o último título dado em garantia, sem a prova, nos autos, de seu pagamento. Essa operação não importou em extinção da dívida originária, mas num reforço para o seu pagamento. " (STF, RE n. 91.139/PR, rel. Min. Soarez Munhoz, RTJ 97/330). "1. Investigação de paternidade. A coisa julgada e a concluso do raciocínio do juiz, expressa no dispositivo da sentença (Código de Processo Civil, art. 458, III). Nas causas relativas ao estado da pessoa, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros, quando houverem sido citados, no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados (Código de Processo Civil, art. 472). 2. O exame da prova distingue-se do critério de valorização da prova. O primeiro versa sobre mera questão de fato; o segundo, ao contrário, sobre questão de direito. O juiz desce ao exame da prova, quando tem de considerar os fatos, fundado nos quais declara a vontade da lei, que se concretizou no momento em que ocorreu a incerteza, a ameaça ou a violação do direito. Quando o juiz sobe a verificação da existência ou não da norma abstrata da lei, a questão é de direito. 3. Inexistindo questão federal de direito e não estando comprovado o dissídio jurisprudencial, não se conhece do recurso ordinário." (STF, RE n. 99.590/MG, rel. Min. Alfredo Buzaid, RTJ 113/241) 2.1. Posição do STF Todavia, recente pesquisa realizada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra que os atuais Ministros que integram aquela Corte estão mais voltados à preocupação lógico-formal, tão criticada pelo Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, em posição manifestamente antagônica à busca da substância. Exemplo maior dessa tendência – prevalência do aspecto formal – se deu por ocasião da reinterpretação da Súmula n. 288 (a prova da tempestividade, não apenas do próprio agravo, mas também do recurso extraordinário denegado – comunicado da Presidência do STF, publicado no DJ de 27.6.95, Seção I, p. 19.970), quando a Suprema Corte incluiu, entre os documentos essenciais à formação do instrumento do agravo, alguns que não foram previstos na reforma, recente àquela época, do Código de Processo Civil (Lei n. 8.950, de 1994), em verdadeira usurpação de competência legislativa. Vejamos alguns exemplos desse posicionamento atual e a casuística de cada um: "Ainda que se possa atribuir, à chamada valoração da prova, a conotação de uma questão de direito, mister seria que estivesse essa questão vinculada a um tema constitucional, para que tivesse cabimento o recurso extraordinário, no regime da Constituição de 1988. (STF, 1a T., AGRAG n. 133.242/SP, rel. Min. Octávio Gallotti, RTJ 146/906). "Agravo regimental. Negar valor de prova a determinadas declarações é questão que se circunscreve ao âmbito da valorização da prova, matéria infraconstitucional que dá margem, no máximo, a ofensa indireta ou reflexa a Constituição, para cujo exame não é cabível o recurso extraordinário. Agravo a que se nega provimento." (STF, 1a T., AGRAG n. 140.087/SP, rel. Min. Moreira Alves, DJU, de 4.8.95, p. 22.451). "Recurso extraordinário – Reexame dos elementos probatórios e valoração. Impossível é confundir enquadramento jurídico dos fatos relatados na decisão proferida com a valoração dos elementos probatórios dos autos, sempre a pressupor o exame destes. Perquire-se o cabimento do extraordinário em um dos permissivos constitucionais a partir da moldura fática delineada soberanamente pela corte de origem. Nisto está a essência da atuação em sede extraordinária." (STF, 2a T., AGRAG n. 146.912/GO, rel. Min. Marco Aurélio, DJU, de 19.3.93, p. 4.283)5. "Para se chegar à conclusão contrária a que chegou o acórdão recorrido, mister seria o reexame dos elementos probatórios para verificar-se se o devedor tem, ou não, meios para o pagamento da dívida. Ademais, ainda que se tratasse de valorização da prova, essa questão se situa no âmbito processual infraconstitucional, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário. (STF, 1a T., AGRAG n. 147.722/DF, rel. Min. Moreira Alves, DJU, de 4.4.97, p. 10.525)"6. "Empréstimo agrícola. Requisitos do artigo 47 do ADCT. Para se saber se o fato alegado é, ou não, verdadeiro, será preciso, sem dúvida, reexaminar a prova produzida pela instituição credora a que cabe o ônus dessa produção (art. 47, § 3o, II, do ADCT). E para isso não se presta o recurso extraordinário (Súmula n. 279). A valorização da prova consiste em se examinar o valor jurídico atribuído a uma prova (como, por exemplo, não se admitir prova que a lei admite), e não em se reexaminar a prova produzida para verificar se ela foi corretamente interpretada, hipótese essa que é de reexame de prova, para o qual não é cabível o recurso extraordinário (Súmula n. 279). Ademais, no atual sistema constitucional, em que o recurso extraordinário se adstringe ao exame da violação direta à Constituição, a análise de questão relativa, efetivamente, à valorização de prova não cabe no âmbito dele, por se tratar de matéria infraconstitucional. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF, 1a T., AGRAG n. 153.836/MA, rel. Min. Moreira Alves, DJU, de 16.12.94, p. 34.893)7. "Artigo 47 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Isenção da correção monetária. Financiamento rural. Capacidade de pagamento. Matéria de prova. Relator: competência para arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso. Não tem consistência a alegação de que o despacho agravado impediu o processo legal e cerceou a defesa do agravante ao decidir isoladamente a questão. É legítima a atribuição conferida ao Relator para arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso intempestivo, incabível ou improcedente e, ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal ou for evidente a sua incompetência (RI/STF, art. 21, § 1o, Lei n. 8.038/90, art. 38). É ônus do credor que alega provar a capacidade de pagamento do devedor. No caso, a prova apresentada foi considerada insuficiente pelas instâncias ordinárias. O quadro revelado pelo acórdão recorrido, muito embora o agravante tente desviar a discussão para o terreno da valorização da prova, não permite a abertura da via recursal extraordinária, pois não prescinde do reexame dos elementos fáticos. Agravo regimental improvido." (STF, 1a T., AGRAG n. 158.004/MG, rel. Min. Ilmar Galvão, DJU, de 2.6.95, p. 16.239)8. "Recurso de natureza extraordinária – Moldura fática. Na apreciação de todo e qualquer recurso de natureza extraordinária, parte-se do quadro fático definido mediante a prolação do acórdão atacado. Defeso e adentrar o exame dos elementos probatórios dos autos para, mercê de acórdão que não chegou a ser proferido, dizer-se do enquadramento do recurso de índole extraordinária no permissivo legal ou constitucional. Há nítida distinção entre removimento de matéria fática – vedado em sede extraordinária – e valoração jurídica do que se contém, em termos de fundamentos, na decisão impugnada". (STF, 2a T., AGRAG n. 158.608/SP, rel. Min. Marco Aurélio, DJU, de 12.5.95, p. 12.997)9. "1. Recurso extraordinário inadmitido. 2. Discussão em torno da valorização da prova produzida pelo Ministério Público em confronto com a prova da defesa. 3. Verificação que depende do reexame do conjunto probatório, o que se faz interditado em recurso extraordinário, à vista da Súmula n. 279. 4. Agravo regimental desprovido." (STF, 2a T., AGRAG n. 181.140/CE, rel. Min. Néri da Silveira). A tendência atual da Suprema Corte, como vimos acima, é considerar a valoração ou valorização legal da prova como questão infraconstitucional, ou como ofensa reflexa ou indireta da Constituição, para obstar, em qualquer das hipóteses, o conhecimento do recurso extraordinário com base no verbete da Súmula n. 279. Merece redobrada atenção, portanto, a admoestação feita pelo Ministro Octávio Gallotti, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo n. 133.242/SP, in verbis: "Não bastaria que a chamada "valoração" da prova pudesse assumir a conotação de uma questão de direito, para dar ensejo ao cabimento do recurso extraordinário. Mister seria, no regime da Carta de 1988, que estivesse tal questão vinculada a algum tema constitucional, para que se desse o cabimento do apelo..." (RTJ 146/906). Essa possibilidade aviltrada, a valoração ou valorização legal da prova vinculada a um tema constitucional, parece ser uma via transitável que merece ser percorrida. (sublinhei). Entendo que na hipótese dos autos não haverá reexame de provas, mas tão somente a valoração jurídica da base de cálculo fixada pela Lei do Distrito Federal, a qual, em tese, pode afastar a eficácia, ou, ainda, caracterizar a ilegalidade do Decreto Distrital no 28.445/2007, cabendo ao STF a palavra final sobre a existência ou não de ofensa ao enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por fim, não se está a discutir a ofensa a direito local, o que é vedado pelo enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF, mas sim, ofensa ao art. 156, I da CRFB, ao deixar de aplicar Lei Distrital no 6.249/2018, que alterou a base de cálculo do IPTU ao fixar a Pauta de Valores de Imóveis para incidência de IPTU Sendo tempestivo, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, e havendo juízo de retratação positivo em relação à Decisão de ID 22309353, reputo regular o Recurso Extraordinário. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “a locução sobre a propriedade predial e territorial urbana inserta no inciso I do art. 156 da Constituição Federal impede que o Poder Tributante considere as edificações feitas no imóvel para apuração do valor venal do mesmo”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 25 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal